Tribunal: TJDFT
Processo: 0803508-27.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. USO DE REDE DE HOTÉIS. INFORMAÇÃO DE TAXAS DE USO. VALIDADE DO CONTRATO. DISTRATO POR INICIATIVA DO CONSUMIDOR. REGIME DE AFETAÇÃO. CLÁUSULA PENAL DE 50% APLICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recorrente alega que o contrato de aquisição de imóvel em multipropriedade é nulo em razão de falha de informação quanto ao custo de uso de rede conveniada de hotéis e a inexistência de contrato acessório sobre esse direito. Alega ainda que é abusiva a multa de 50% do valor pago para o caso de rescisão do contrato por iniciativa do consumidor.
2. A concessão de direito de usufruir hospedagem em hotéis integrantes de rede conveniada, mediante o pagamento de taxas e diárias, não caracteriza venda casada nem invalida o contrato de aquisição de unidade imobiliária em multipropriedade, sendo indiferente se esse direito esteja previsto no mesmo contrato ou em instrumento separado.
3. No recurso o autor alega que o voucher de uso de hospedagem na rede de hotéis lhe foi fornecido somente depois de 7 dias da assinatura do contrato. Sustenta que houve omissão de informações relevantes à manifestação do consentimento. No entanto, na inicial afirmou “quando vi as taxas não me atentei na hora, eram muitas distrações, tentei conseguir o acesso ao plano de férias, porém sem sucesso num primeiro momento, pedi para a atendente me dar um acesso para degustação sem diária alguma, ela concedeu, foi aí que tive mais uma surpresa, pois, além das diárias ainda havia taxas absurdas para pagar (em anexo voucher entregue no ato da venda que comprovam os números)”.
4. Esse voucher, que o autor afirmou na inicial ter recebido no momento da venda, não foi anexado aos autos, o que impede a análise integral de seu conteúdo, as condições detalhadas, a data em que foi emitido e recebido pelo autor. Além disso, o autor assinou termo de verificação com diversas advertências, inclusive quanto ao uso do clube share (ID 82514368).
5. Nesse cenário, não se observa irregularidade ou vício de consentimento que possa invalidar o contrato de aquisição de unidade em multipropriedade.
6. A multa de 50% sobre o valor pago é autorizada por lei específica para os empreendimentos construídos sobre o regime de patrimônio de afetação.
7. Nesse sentido, o entendimento consolidado do STJ: “A cláusula que prevê a retenção de até 50% dos valores pagos é válida em contratos de promessa de compra e venda de imóvel celebrados sob o regime de patrimônio de afetação e na vigência da Lei n. 13.786/2018, desde que expressamente pactuada, em conformidade com o art. 67-A, § 5o, da Lei n. 4.591/1964. (...) A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o percentual de retenção de até 50% não se caracteriza como abusivo, sendo compatível com o regime jurídico aplicável e com a função de proteção ao incorporador diante do risco do negócio.” (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp n. 2.668.570/SE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, DJEN de 13/11/2025.)
8. Recurso conhecido e desprovido.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.